Tribunal: TJES
Processo: 5010848-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010848-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS GONCALVES DOS REIS

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo, diante da comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de abusividade de encargos contratuais — juros remuneratórios acima da média de mercado, venda casada de seguro e assistência, e capitalização mensal sem informação clara da taxa — para fins de descaracterização da mora, quando tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração da existência do contrato de alienação fiduciária e da constituição em mora, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, não se exigindo a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento (§ 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69). 5. A constituição em mora foi comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, circunstância não impugnada especificamente nas razões recursais. 6. A decisão agravada limitou-se a verificar os requisitos objetivos para concessão da liminar reipersecutória, não tendo apreciado a alegada abusividade dos encargos contratuais nem a pretendida descaracterização da mora. 7. A análise, em grau recursal, de matérias não examinadas pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição. 8. Sendo a abusividade contratual a única matéria devolvida no recurso, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 10. A alegação de abusividade de encargos contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sendo vedado ao tribunal apreciá-la originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 11. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a liminar é cabível quando comprovados o contrato e a constituição em mora, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º e §§. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5008444-98.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17.03.2025 a 21.03.2025; TJES, AI nº 5019991-38.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.09.2025 a 03.10.2025; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.04.2023; TJPR, AgInstr nº 0001896-91.2022.8.16.0000, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, j. 06.06.2022; TJSC, AI nº 4013112-14.2018.8.24.0900, 4ª Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. José Antônio Torres Marques, j. 14.09.2018; TJMS, AI nº 1400252-37.2025.8.12.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 07.02.2025; TJSP, AI nº 2014774-30.2025.8.26.0000, 25ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010848-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS GONÇALVES DOS REIS

AGRAVADA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS GONÇALVES DOS REIS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, deferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, o agravante pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. Quanto ao objeto, em síntese, alega que: 1) a cobrança de juros remuneratórios no patamar de 39,45% ao ano é abusiva, pois superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, que era de 27,23% ao ano; 2) houve a prática de venda casada com a inclusão de seguro e assistência não solicitados, no valor total de R$ 2.144,35, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; 3) a capitalização mensal de juros foi pactuada sem a informação clara e expressa da taxa aplicada, violando o dever de informação; 4) o reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual deve levar à descaracterização da mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e 5) por conseguinte, requer a revogação da liminar de busca e apreensão.

Decisão no evento 14774886, que deferiu o pedido de gratuidade e indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Primeiramente, registra-se que a parte autora, ora agravada, reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

A autora/agravada constituiu em mora a ré/agravante por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato (evento 71185072 dos autos de origem),
circunstância que sequer é questionada nas razões recursais
.

Em que pese a irresignação do agravante, constata-se que a r. decisão agravada limitou-se a aferir os requisitos objetivos para a concessão da liminar reipersecutória (existência do contrato de alienação fiduciária e comprovação da mora). Não foi objeto da decisão agravada a desconstituição da mora em razão da incidência de supostos encargos abusivos (como juros acima da média de mercado, venda casada de seguros e capitalização de juros), o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a abusividade de encargos contratuais, objetivando a desconstituição da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de abusividade de encargos contratuais pode ser analisada em sede de agravo de instrumento sem que tenha havido manifestação do juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de abusividade de encargos contratuais não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual a sua análise pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1.
A análise da abusividade de encargos contratuais deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(...). (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008444-98.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgamento em plenário virtual de 17 de Março de 2025 a 21 de Março de 2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar para a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora da agravante foi regularmente constituída nos termos do Decreto-lei nº 911/69; (ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede recursal, a alegação de abusividade dos encargos contratuais, para fins de descaracterização da mora e revogação da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mora se caracteriza pelo simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, não sendo necessário que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio devedor. 4. A agravada comprovou a constituição em mora da agravante mediante notificação extrajudicial, circunstância não impugnada especificamente nas razões recursais. 5.
As alegações de abusividade dos encargos contratuais não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise em grau recursal configuraria indevida supressão de instância.
6
. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios veda o conhecimento de matérias não decididas na primeira instância, especialmente em sede de agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se caracteriza com o simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente da assinatura do devedor no aviso de recebimento. 2.
É vedado ao tribunal conhecer, em sede de agravo de instrumento, de alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
. (...)

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5019991-38.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgamento em plenário virtual de 29 de setembro de 2025 a 03 de outubro de 2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade
da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,
da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

No mesmo diapasão, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIA EM PROL DO AGRAVANTE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a apreensão de veículo.
Taxa de juros excessiva e cobrança abusiva de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e venda casada de seguro. Temas não conhecidos e que devem ser apreciados pelo juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
Ausência de constituição em mora e falta de condições de ação. Matérias afastadas. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (TJPR; AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. Deferimento da liminar reipersecutória. Insurgência do réu. Inépcia da inicial. Ausência de atos constitutivos e via original da procuração. Inexistência de dúvidas quanto à regularidade de representação processual do agravado ou autenticidade da procuração constante dos autos digitais. Preliminar afastada. Constituição em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato antes do ajuizamento da demanda. Desnecessidade de efetivo recebimento da notificação pelo devedor.
Abusividade dos encargos contratuais. Aventada ilegalidade da taxa de juros e tarifas administrativas. Questão não apreciada na origem. Supressão de instância. Não conhecimento.
Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSC; AI 4013112-14.2018.8.24.0900; Rio do Sul; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 14/09/2018; Pag. 267)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DEJUROS. SUPRESSÃODE INSTÂNCIA. MÉRITO. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Para a revogação da Assistência Judiciária Gratuita é imprescindível que fique constatada a alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que incumbe ao impugnante, sem o que afasta-se o pleito de revogação da benesse.
Não deve conhecido o capítulo do recurso que trata sobre a suposta abusividade dos juros, visto que a questão ainda não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
. Verificada a mora do devedor, nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, é cabível a liminar de busca e apreensão. (TJMS; AI 1400252-37.2025.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 07/02/2025; Pág. 74)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pela agravada. Diploma legal que exige apenas a demonstração de mora ou inadimplemento do devedor fiduciário. Mora incontroversa. Devedor que não depositou em Juízo o valor devido no prazo indicado, o que indicaria boa-fé e poderia autorizar a retomada do bem. Manutenção da busca e apreensão que se impõe. ALEGADA
ABUSIVIDADE DE TAXAS E JUROS. Questão sobre a qual o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se manifestar. Análise prejudicada. Inadmissibilidade da supressão de instância.
Negado provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2014774-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2025; Data de Registro: 10/02/2025) (TJSP; AI 2014774-30.2025.8.26.0000; Catanduva; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 10/02/2025)

Não obstante a existência de julgados admitindo o conhecimento do recurso em casos semelhantes, filio-me ao entendimento por mim já encampado perante este eg. Colegiado no sentido de que a tese sobre a capitalização diária de juros deve ser primeiramente submetida e decidida pelo juízo de origem, sob pena de se inaugurar a análise de mérito contratual diretamente em segunda instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento processual.

Posto isso,

considerando que a única matéria alegada no recurso diz respeito à pretendida desconstituição da mora
em razão da incidência de suposto encargo abusivo
,
NÃO CONHEÇO

do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.